Tribunal: TJMT
Processo: 1025685-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025685-14.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: IGNÁCIO SCHEVINSKI NETTO;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Ignácio Schevinski Netto contra a decisão que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da ação civil pública de nulidade de contrato administrativo c/c improbidade administrativa com pedido de liminar proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra si, José Domingos Fraga Filho e Vilson Vigolo – ME, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Assegura que, “não houve a intimação do devedor determinando o pagamento voluntário da quantia que entende como débito, confirmando que sequer foi efetivado a fase do cumprimento de sentença, conforme prescreve o artigo 523 do CPC/2015”. Também, “houve a juntada da exceção de pré-executividade em 09/09/2019 de modo ‘preventivo’, vez que não havia sido estipulado na r. sentença o percentual e o índice aplicável para a atualização do débito”.
Assevera que, “não há que se falar que a parte devedora se deu por intimada com a carga dos autos pelo advogado do executado em 05/04/2019, por sequer existir despacho deferimento a quantia certa do débito nos autos como inexistir intimação para pagamento voluntário para dispensar sua intimação formal para o início da execução, sob pena de afronta ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, como o cerceamento de defesa, direito amparado e garantido constitucionalmente”.
Afiança que “a tese de excesso de execução ainda que invocada na exceção de pré-executividade, poderia ser utilizado o princípio da fungibilidade pelo juízo a quo para reconhecer como impugnação, pois: (1o) o executado apresentou a exceção contendo além da matéria de excesso, apresentou matéria de ordem pública o que justifica no fim o excesso da execução; (2o) o executado apresentou de boa-fé e antes de qualquer decisão e intimação do devedor; (3o) inexiste erro grosseiro; (4o) a defesa apresentada foi protocolado (sic) antes do início do prazo daquele que seria o correto pelo Juízo a quo”.
Afirma que “os cálculos referente (sic) a condenação da multa civil deve ser corrigida monetariamente pelo índice ipca-e, a partir da prolação da sentença e acrescido de juros de mora da remuneração oficial da caderneta de poupança, com percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para suspender a tramitação dos autos de origem até o julgamento do mérito do recurso.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] No caso dos autos, a questão ventilada pelo executado de equívoco por parte do exequente na aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora sobre a condenação ao pagamento de multa civil requer, indubitavelmente, dilação probatória, circunstância que impede seu conhecimento na via estreita da exceção de pré-executividade.
Nessa toada vale destacar que o próprio executado postulou pela produção de prova contábil com remessa dos autos ao Contador Judicial, conforme fl. 12-v° da exceção de executividade, verbis: ‘(...) Por consequência, requer seja acolhido os cálculos em anexo ou que seja encaminhado estes autos a Contadoria Judicial’.
[...]
Com efeito, diante da inequívoca necessidade de dilação probatória para o exame das teses articuladas pelo executado de eventual excesso de execução por parte do exequente, a rejeição da exceção de pré-executividade é medida que se impõe na espécie.
[...]
Pelo exposto, nego provimento aos embargos de declaração de fls. 736/739, bem como, rejeito a exceção de executividade de fls. 726/733. [...]. (Id. 68986983, fls. 2/3).
No caso, o cálculo da condenação é questão a ser solvida na Primeira Instância, visto que ainda não houve prolação de decisão sobre o acerto ou desacerto do valor apresentado pelo agravado no pedido de cumprimento de sentença.
Ademais, a circunstância de não ter iniciado o prazo para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença ou proceder ao pagamento da condenação, não impediria o agravante de fazê-lo.
Por outro lado, a exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, pelo que não se apresenta admissível determinar a suspensão da tramitação dos autos de origem.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator